Tribunal: TJDFT
Processo: 0034161-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0034161-88.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A., BICHARA ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. O exequente/apelado, Distrito Federal, requer a inclusão da matriz da executada/apelante, Ambev S.A, no polo passivo da lide. Sem razão o exequente/apelado. Conforme a Súmula n. 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (Grifei) No caso, verifica-se que há sentença de embargos à execução, pendente o julgamento da apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de inclusão da matriz da executada no polo passivo da demanda. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator